Tribunal: TJDFT
Processo: 0740619-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE ADOÇÃO COM PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PEDIDO ALTERNATIVO PARA AUTORIZAÇÃO DE VISITA À CRIANÇA OU DETERMINAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSSOCIAL. REINTEGRAÇÃO AO LAR DA FAMÍLIA NATURAL. RECOMENDADO. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA DOS DIREITOS DE QUE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO TITULARES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de adoção cumulada com destituição do poder familiar. 1.2. Nesta sede, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para que sejam autorizados a visitar o menor, ou, alternativamente, que seja elaborado um estudo psicossocial pela equipe interprofissional à disposição do Juízo, sendo oportunizado que os agravantes sejam ouvidos e avaliados junto ao menor, bem como, acerca da possibilidade de uma reaproximação entre os agravantes e a família biológica do menor como recomendado pelo Ministério Público.
2. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, art. 227 e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90), que possuem como doutrina a proteção integral, compreendendo, o princípio do melhor interesse da criança. 2.1. Em consonância com a norma constitucional, os artigos 3o, 4o e 5o, da Lei no 8.069/90, estabelecem que o bem-estar da criança e adolescente se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo. 2.2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput, da CF e aos artigos 1o, 3o, 4o e 5o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Diante do contexto fático-probatório carreado aos autos do processo, e em cumprimento ao princípio da supremacia do melhor interesse da criança, vislumbra-se que a decisão agravada não merece reparos.
4. Destarte, “(...)1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A guarda compartilhada tem como pressupostos uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, pois as decisões a respeito do filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e consenso. 3. A alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento da guarda compartilhada. 4. Recurso conhecido e não provido.” (0702126-61.2020.8.07.0017 – Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 18/05/2022).
5. Recurso improvido.